Tribunal: STF
Processo: HC 218788
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃODECISÃO



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Amilton Rosa Cavalcante, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, (Desembargador convocado do TJDFT), que indeferiu liminarmente o HC nº 761.032/RO.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, 1 mês e 10 dias de prisão simples e 1 mês e 20 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pelos crimes previstos no art. dos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais, artigo 15 da Lei n. 10.826/03, artigo 250, II, "a", e artigo 147 ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/06.



    O impetrante aponta constrangimento ilegal, pois, em que pese tenha se fixado o regime semiaberto, negou-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    Defende a incompatibilidade entre o decreto preventivo e o regime de cumprimento de pena estipulado.



    Assevera haver a possibilidade de aplicação de medidas cautelares e ressalta a primariedade do agente.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, impondo-se cautelares alternativas.



    Examinados os autos, decido.



    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Olindo Menezes, (Desembargador convocado do TJDFT), fulminou de plano a inicial do HC nº 761.032/RO, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que superado os óbices assinalados, no que se refere à alegada incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. A esse respeito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/10/2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente